Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA, contra decisão que indeferiu pedido de progressão antecipada para o regime aberto ou concessão de prisão domiciliar humanitária em razão pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2. Sustenta, ainda, que “em resposta ao pedido de reconsideração da decisão SUPRA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do impetrante, o Juízo da Execução, determinou o envio dos autos à Unidade Prisional onde o sentenciado se encontra, (CPP), (MOV 150), para que a Equipe Médica avaliasse a solicitação, frente ao estado de saúde do interno e a estrutura do órgão. Em 09/06/2020 (MOV 175.1 e 175.2), a Equipe Médica do CPP, juntou aos autos Relatório onde aponta que VÊM ENFRENTANDO DIFICULDADES PARA SEPARAÇÃO DE INTERNOS COM COMORBIDADES” (inicial ID 18190081, p. 8) 2. Sucede que da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados, em exame inicial. Na decisão que indeferiu o pedido da defesa, destacou a magistrada (ID 18190082, p. 3:) [...] não há nos autos comprovação de que o interno compõe o grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19 e, novamente ressalto, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto, e considerando que o apenado, ao que consta do RSPE, não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto nos próximos 120 dias, INDEFIRO o pleito defensivo. [...] Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Frise-se que a Resolução no 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Entre os requisitos da sua aplicação está o de o preso, integrante do grupo de risco, ser portador de grave comorbidade que não possa ser tratada no ambiente prisional. Não é o caso do paciente, como já exposto. Já a suspensão das saídas e do trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19, nenhuma ilegalidade contendo. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1o grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19. 3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1o grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 30 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator em substituição